Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos da condenação em ação de Revisão Criminal, visando evitar que o cumprimento da pena inviabilize eventual acolhimento da revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos para concessão de medida liminar em revisão criminal, especialmente a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A tutela de urgência em revisão criminal exige a presença de elementos probatórios inequívocos de inocência ou de erro grave no julgamento, conforme jurisprudência aplicável.
No caso, o agravante pretende desconsiderar o depoimento de uma testemunha por alegada proximidade com a vítima, mas a condenação não se baseou exclusivamente neste depoimento.
A natureza da Revisão Criminal exige análise aprofundada de provas, inviável em sede de cognição sumária, especialmente quando não demonstrados indícios robustos de vício processual ou de inocência do condenado.
A decisão que determinou o cumprimento da pena não apresenta ilegalidade, uma vez que a condenação transitou em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar em revisão criminal demanda prova inequívoca de inocência ou grave erro judicial, inviável quando a condenação se fundamenta em múltiplas provas independentes. 2. A revisão criminal exige análise exauriente de provas, não cabendo, em cognição sumária, reavaliação dos fundamentos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 300 (subsidiário), 621.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, j. 25/10/2021.